Tribunal: STF
Processo: HC 206068
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao habeas corpus, a defesa de Jose Francisco Pelisson Rocha apresentou estes embargos de declaração (Petição/STF nº 86733/21) em concomitância com petição de agravo regimental (Petição/STF nº 86732/21).
    É a síntese do necessário. 
    Decido. 
    Não merece ser conhecido o inconformismo deduzido por intermédio destes embargos de declaração.
    Isso porque, o princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade dos recursos, ressalvadas as hipóteses legais, impede que contra a mesma decisão se interponha mais de um diferente recurso. 
    Com efeito, o desrespeito ao referido postulado acarreta o não conhecimento do segundo recurso, quando interposto contra uma mesma e única decisão já anteriormente atacada. Nesse sentido, destaco: 
    “Embargos de declaração em agravo de instrumento decidido monocraticamente. Conversão em agravo regimental, conforme pacífica orientação desta Corte. Concomitante interposição de agravo regimental atacando a mesma decisão e sob os mesmos fundamentos. Impossibilidade. 
    (…)
    3. A concomitante interposição de dois recursos contra a mesma decisão, máxime quando ambos deduzem matéria idêntica, como aqui se deu, implica o não conhecimento do segundo desses, em respeito ao princípio da unicidade recursal.
    4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. Agravo regimental prejudicado” (AI nº 305.139/BA-ED, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 25/5/12)
    “CUMULATIVA INTERPOSIÇÃO DE DOIS (2) RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO, FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS - OFENSA AO POSTULADO DA SINGULARIDADE DOS RECURSOS - NÃOCONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO - EXAME DO PRIMEIRO RECURSO - QUARTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REVESTIDOS DE CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - REITERAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECONHECIMENTO DO INTUITO PROCRASTINATÓRIO - IMPOSIÇÃO DE MULTA NO VALOR MÁXIMO (10%) E DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS AUTOS INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. - O princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas as hipóteses legais, impede a cumulativa interposição, contra o mesmo ato decisório, de mais de um recurso. O desrespeito ao postulado da singularidade dos recursos torna insuscetível de conhecimento o segundo recurso, quando interposto contra a mesma decisão. Doutrina. Precedentes. - Os embargos de declaração, quando regularmente utilizados, destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que se registrem, eventualmente, no acórdão proferido pelo Tribunal. Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando - inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) - tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. Precedentes. - A reiteração de embargos de declaração, sem que se registre qualquer dos pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), reveste-se de caráter abusivo e evidencia o intuito protelatório que anima a conduta processual da parte recorrente. O propósito revelado pelo embargante, de impedir a consumação do trânsito em julgado de decisão que lhe foi inteiramente desfavorável - valendo-se, para esse efeito, da utilização sucessiva e procrastinatória de embargos declaratórios incabíveis - constitui fim ilícito que desqualifica o comportamento processual da parte recorrente e que autoriza, em conseqüência, a imposição de multa, em seu valor máximo (10%), e a imediata devolução dos autos, independentemente da publicação do acórdão consubstanciador do respectivo julgamento. Precedentes” (AI nº 591.230/DF-AgR-ED-ED-ED-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 23/4/10); 
    “AGRAVO REGIMENTAL E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA CRIMINAL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA CONTRA O MESMO ATO DECISÓRIO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. De acordo com o princípio da unirrecorribilidade, para cada decisão há uma modalidade de recurso. Assim, não se admite a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão, ressalvados os casos previstos em lei. Precedentes. Embargos de declaração não conhecidos” (AI nº 662.402/SC-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 9/11/10). “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA UNICIDADE DOS RECURSOS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Princípio da unirrecorribilidade estava expressamente previsto no Código de Processo Civil de 1939 e foi implicitamente acolhido pela legislação processual vigente, em razão da sistemática por ela inaugurada e da cogente observância da regra da adequação dos recursos. 2. Embargos de divergência e recurso extraordinário. Interposição contra uma mesma decisão. Impossibilidade. Enquanto não apreciados os embargos opostos pela parte interessada não se pode afirmar que o juízo a quo tenha esgotado a prestação jurisdicional, nem que se trata de decisão de única ou última instância. Pressuposto constitucional de cabimento do extraordinário. Agravo regimental não provido” (AI nº 563.505/MS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 4/11/05). “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNICIDADE DOS RECURSOS. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA E DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Interposição simultânea de mais de um recurso contra sentença ou acórdão. Não-cabimento. Princípio da unirrecorribilidade expressamente previsto no Código de Processo Civil de 1939 e implicitamente acolhido pela legislação processual vigente, em azão da sistemática por ela inaugurada e da cogente observância à regra da adequação dos recursos. 2. Embargos de divergência e recurso extraordinário. Interposição simultânea. Impossibilidade. Enquanto não apreciados os embargos opostos pela parte interessada, não se pode afirmar tenha o juízo a quo esgotado a prestação jurisdicional, nem que se cuida de decisão de única ou última instância, pressuposto constitucional de cabimento do extraordinário. 3. Distinção entre o caso sub examine e a hipótese de simultaneidade de embargos infringentes e recurso especial e/ou extraordinário que, quer se entenda ou não como exceção legal à regra da unicidade, não mais subsiste em face da superveniência da Lei 10352/01. Agravo regimental não provido” (RE nº 355.497/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 25/4/03). 
    Nessa conformidade, estes embargos, porque representa o segundo recurso interposto contra uma mesma decisão já anteriormente atacada pela parte por meio de recurso diverso (agravo regimental), não reúne condições de prosperar.
    Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente